Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, afere-se que o vertente agravo fora interposto em face de decisão promanada em ambiente de plantão judiciário que cingira-se a assentar a inexistência dos pressupostos hábeis a legitimarem a atuação excepcional do Juízo plantonista, determinando a remessa do feito ao Juízo natural para apreciação da tutela de urgência vindicada pelo agravante[1], havendo o recorrente, inclusive, afirmado que se insurgia “contra a decisão que entendeu não se tratar este caso de situação urgente que ensejasse julgamento em plantão judicial extraordinário ou ordinário, tendo sido remetido o processo ao juízo natural (que só apreciará a causa após o recesso forense)”[2]. Outrossim, consoante se depreende do pedido veiculado no recurso, pretende o agravante a concessão de “gratuidade de justiça e a determinação liminar de retirada da função débito automático da conta do AGRAVANTE”[3]. Sob essa realidade, notadamente diante da superveniência do termo final do recesso judiciário, ensejando a apreensão de que ação subjacente já fora encaminhada ao exame do Juízo natural, e defronte à nuança de que ainda não houvera efetiva apreciação, pelo Juízo de origem, do pleito de tutela de urgência que perfaz o objeto do recurso, circunstância hábil a obstar o conhecimento do presente agravo, a par da patente dissociação das razões recursais em face dos fundamentos da decisão arrostada, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 145940873 (fls. 105/106), Ação Cominatória no 0749006-91.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 42449784, p. 03 (fl. 04). [3] - ID Num. 42449784, p. 06 (fl. 07).